Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível de Izabel Cristina de Lima, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização para descontos em conta corrente, determinando a restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 aos contratos anteriores, à tese firmada no Tema 1.085 do STJ, à ausência de comprovação de danos morais e ao direito de cobrança por outras vias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 e a tese do Tema 1.085 do STJ; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da ocorrência de danos morais; e (iii) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a possibilidade de o banco cobrar o crédito por outras vias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia expressamente tanto a Resolução no 4.790/2020 quanto o Tema 1.085 do STJ, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização de desconto e considerando abusiva a cláusula de irrevogabilidade.
4. A fundamentação do acórdão é clara ao demonstrar que a condenação por danos morais decorre do comprometimento da integralidade da remuneração da autora mesmo após solicitação de cancelamento dos descontos, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.
5. O acórdão destaca que o cancelamento da autorização de desconto não exime a autora da dívida, sendo lícita a cobrança por outras vias, afastando a alegação de omissão.
6. O voto pontua que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e precedentes citados pelas partes quando já há fundamentação suficiente para a conclusão, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A mera insatisfação com os fundamentos adotados não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
8. O acórdão se mostra suficientemente fundamentado e não apresenta vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. Aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto para fins de admissibilidade de recursos extraordinários, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que examina de forma clara e fundamentada as questões suscitadas não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os fundamentos invocados pelas partes quando já tenha identificado motivos suficientes para formar sua convicção.
3. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, conforme o art. 1.025 do CPC, quando a matéria é suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023.